Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CLEUNICE PINHEIRO GOMES MARTINS, em face de ato ilegal ou abusivo decorrente de omissão atribuída ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A liminar foi deferida para determinar “o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou a unidade de cirurgia competente no prazo de 10 (dez) dias e a marcação e realização do procedimento no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento” (ID 65709403). A impetrante apresentou petição alegando o descumprimento da decisão no prazo estipulado, porque o procedimento, inicialmente agendado para 22/11/2024, foi excluído da regulação (ID 66583956). Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade coatora foi notificada para o cumprimento da liminar e mediante o mandado juntado em 31/10/2024 (ID 65819974). Após a notificação, o prazo para o cumprimento da decisão é de 30 (trinta) dias, considerados 10 (dez) para o atendimento com o médico cirurgião e mais 20 (vinte) para a marcação/realização do procedimento. Assim, nada a prover quanto ao requerimento da impetrante, porque ainda não decorreu o prazo total concedido para o cumprimento da ordem judicial. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 46